Tribunal: TJMT
Processo: 1053791-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053791-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA NOBRE CORREA - CPF: 037.696.871-08 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1053791-12.2022.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Recorrido(s)
:

KARINA NOBRE CORREA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE ANTES DO PRAZO PREVISTO – ENTREGA DAS CHAVES EM PERÍODO POSTERIOR AO HABITE-SE – TEMA REPETITIVO 996 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197375679, que reconheceu a revelia da reclamada Prime Incorporações e Construções S.A., acolheu a preliminar de retificação do polo passivo para constar como reclamada a MRV Engenharia e Participações S.A, com exclusão do polo passivo da MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda., e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer abusiva a cobrança da “taxa de evolução de obra”, após a entrega das chaves, e condenar as reclamadas solidariamente a restituírem à reclamante no valor de R$ 3.511,25 (três mil, quinhentos e onze reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação, indeferindo o pedido de dano moral, com extinção do feito com julgamento de mérito.

Inconformada, a reclamada recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 197375680).

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que, desde a conclusão da obra ou entrega do termo de posse do bloco, as reclamadas deveriam ter informado à instituição bancária e liberado o pagamento da parcela financiada, o que não ocorreu. Afirma que o imóvel foi entregue em 21/09/2021, porém, o bloco já estava concluído desde 15/04/2021, conforme
habite-se
anexado à inicial. Argumenta que cabe às reclamadas a obrigação de fornecer essa informação e que, a partir do mês seguinte à conclusão da obra ou entrega das chaves, não é adequado continuar cobrando a taxa de evolução da obra, mas sim as parcelas financiadas. Portanto, a reclamante entende que as parcelas cobradas no período entre maio e dezembro de 2021, totalizando R$ 3.511,25, são indevidas. Requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, com a restituição do valor de R$ 3.511,25 em dobro, com os respectivos acréscimos legais, e a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A reclamada MRV, em sua contestação, alega preliminarmente ilegitimidade passiva quanto à indenização referente aos juros da obra, incompetência do juízo por entender que o financiamento foi concedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e solicita a retificação do polo passivo da demanda para incluir "MRV Engenharia e Participações S.A.". No mérito, defende a regularidade da cobrança dos juros da obra, argumentando que o prazo final para entrega ainda não havia sido atingido. Considera indevida a repetição em dobro e contesta a existência dos danos morais pleiteados. Solicita a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, alternativamente, caso haja condenação, propõe que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, com a aplicação da taxa Selic, de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária.

A reclamada Prime Incorporações e Construções S.A., devidamente citada, permaneceu inerte, sendo considerada revel.

A reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial.

A recorrente alega que o magistrado singular reconheceu como abusiva a cobrança da "taxa de evolução de obra" após a entrega das chaves, ocorrida em setembro de 2021. Foi condenada a restituir R$ 3.511,25, referentes aos pagamentos indevidos entre maio e dezembro de 2021. Argumenta que essa decisão viola o entendimento do Tema Repetitivo 996, que proíbe a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves. Defende que, se houver condenação, os valores a serem pagos devem ser considerados a partir de setembro de 2021. Além disso, questiona a falta de comprovação de pagamento das parcelas pelos meses de abril, maio e junho de 2021 pela recorrida, ressaltando que as parcelas de outubro, novembro e dezembro do mesmo ano foram pagas pelo recorrente. Destaca que a falta de saldo em conta da recorrida levou à retirada de valores pela MRV como juros de obra, não considerados pelo juízo de origem. Argumenta que, se houver condenação, os valores devem ser deduzidos do saldo devedor da recorrida perante a construtora. Requer a reforma da sentença recorrida para excluir a condenação dos pagamentos previstos e, subsidiariamente, que qualquer quantia a ser paga seja abatida do saldo devedor da recorrida com base na compensação.

As questões preliminares não foram objeto do recurso interposto. Dessa forma, passo à análise do mérito.

Conforme delineado nos autos, a controvérsia reside em qual momento a cobrança da taxa de evolução de obra será considera indevida, se quando da conclusão da obra, com a expedição do
habite-se
pela prefeitura municipal, conforme previsto, inclusive, no contrato celebrado entre as partes (id. 197375653, fl. 17), ou se após a entrega das chaves da unidade habitacional adquirida pela reclamante, conforme entendimento do Termo Repetitivo no 996, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para sanar a divergência, o Tema Repetitivo no 996 do STJ dispõe que:

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

No presente caso, a reclamante pagou valores relacionados a essa taxa nos meses de abril a dezembro de 2021, tendo as chaves sido entregues em
21/09/2021
.

Dessa forma, considerando o entendimento pacificado no referido tema repetitivo, conclui-se que, no caso em tela, a cobrança da taxa de evolução de obra se tornou indevida após a data de 21/09/2021. Ou seja, a parcelas pagas pela reclamante antes da data de 21/09/2021 eram devidas, já a que foram pagas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 devem ser restituídas pelas reclamadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença do juízo
a quo
, no sentido de determinar a restituição dos valores pagos
indevidamente
a título de taxa de evolução da obra
após
a entrega das chaves da unidade habitacional da reclamante (meses de outubro, novembro e dezembro de 2021).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024